Tribunal: STF
Processo: RE 235802
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: Segundos embargos de declaração. Alegação de usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. 


A limitação da questão legal a ser devolvida para análise do STJ decorre exclusivamente do fato de ter havido a desistência do recurso extraordinário interposto pelo ora embargante contra o acórdão do Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em usurpação de competência. 




Embargos de Declaração rejeitados.